Tribunal: TJDFT
Processo: 0704896-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10 e 932, do CPC, intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre a existência de interesse de agir no pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação (ID 21638212 – págs. 1/16), uma vez que a sentença prolatada não se encontra entre as exceções previstas no §1o do art. 1.012 do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator -2001-